Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E SAQUES EFETUADOS MEDIANTE O FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL. ENTREGA DO CARTÃO A TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E SIGILO DO CARTÃO. FRAUDE AO SISTEMA DE SEGURANÇA BANCÁRIA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Inicialmente, determino que restou incontroverso que a parte autora foi vítima do chamado “golpe do motoboy”, ante a narrativa dos fatos nos autos".

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais em decorrência de compras e saques realizados mediante o uso do cartão pessoal da correntista e senha. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para provimento dos pedidos, ao argumento de que não foi aplicado, ao caso concreto, a inversão do ônus da prova. No mérito aponta que, por falha na segurança bancária, estelionatários tiveram acesso aos dados da apelante, o que afasta a comprovação de culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade para responsabilização da instituição bancária ré.
2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). 2.1. Nesse contexto, os elementos reunidos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Assim, a responsabilidade objetiva tem sido afastada pela jurisprudência quando as provas apresentadas nos autos demonstram que o evento danoso, alegado pelo cliente, não decorreu de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, mas de falha no dever de guarda e zelo do cartão e senha. 3.2. Quando evidenciadas falhas exclusivas do correntista, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se ao correntista a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 3.3. Na hipótese, embora a apelante afirme não ter sido a autora das operações efetuadas, observa-se que tais transações foram realizadas mediante o uso da senha pessoal da apelante, a qual era detentora e forneceu a terceiros.
4. Compete ao correntista a guarda do cartão e de seus dados, sendo certo que a entrega voluntariamente seu cartão magnético a terceiro, sem se certificar sobre sua real vinculação com a instituição financeira incorre em negligência, sobretudo, considerando que esse tipo de procedimento não é usual entre clientes e bancos. 4.1. Portanto, não se trata de hipótese de fortuito interno, uma vez ser desarrazoado exigir do apelado/réu que tivesse conhecimento de que a autora das operações bancárias não fosse a própria correntista apelante/autora, notadamente, com o uso do cartão e senha pessoais e intransferíveis. 4.2. Desse modo, ausentes os elementos de prova sobre eventual fraude praticada pela instituição bancária, se torna inviável qualquer responsabilidade por danos materiais ou morais.
5. Recurso improvido.